Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736670-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANZ HIPPLER FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FRANZ HIPPLER FILHO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença por arbitramento (Processo no 0722882-71.2022.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. (réu), acolheu preliminar e declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Maracaí/SP (ID 139500690, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40800471), o agravante narra que ajuizou a ação de liquidação em razão do acórdão proferido no REsp no 1.319.232/DF, interposto nos autos da ação civil pública no 95.008514-1, o qual decretou a ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC), adotado pelo agravado, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o a devolver os valores cobrados e recebidos a maior, com atribuição de responsabilidade solidária da União Federal e do Banco Central do Brasil. Reforça que a vulnerabilidade do produtor rural diante da magnitude do agravado, dentre outras razões, resultou na aplicação expressa do Código de Defesa do Consumidor pelo acórdão liquidando. Diz que, a despeito de o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, conferir ao agravante a faculdade de requerer a liquidação de sentença em seu domicílio, optou-se por esta Capital Federal, onde está localizada a sede do agravado. Defende que, em se tratando de relação de consumo, é facultado ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro do domicílio do réu, na forma do artigo 46, do Código de Processo Civil, o qual deve ser interpretado em conjunto com o artigo 75, § 1o, do Código Civil. Afirma que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40800473). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, comporta anotar que a hipótese dos autos não é de declínio, de ofício, da competência, tendo em vista que a decisão agravada se deu em razão da preliminar suscitada pelo agravado, em contestação. De todo modo, verifica-se que, a princípio, há razão na insurgência autoral, tendo em vista o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 581, parágrafo único, e 781, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo certo que o Banco do Brasil S.A. tem sede nesta Capital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 516 e os incisos I e II do art. 781, ambos do CPC, autorizam que o exequente escolha propor a execução no foro do domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. Não é cabível a declinação de competência de ofício ao foro de domicilio do autor quando se tratar de ação proposta pelo consumidor, ainda que mediante requerimento deste formulado após a distribuição do feito, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que efetivamente denotem a existência de real prejuízo à defesa do consumidor ou de abuso de direito, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 3. Conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há óbice legal que a impedisse de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo, de modo que não houve escolha arbitrária ou aleatória do foro de Brasília para processar e julgar o feito de origem, motivo pelo qual este deve prevalecer. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1628657, 07253475620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALETÓRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva e de competência relativa, não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou do domicílio o réu ou do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Logo, a escolha pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. 3. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1613502, 07128978120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022) Com essas considerações e diante do prejuízo decorrente dos efeitos da decisão agravada, deve ser deferido o pedido liminar, para suspender a remessa dos autos à Comarca de Maracaí/SP. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada relativamente à remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Maracaí/SP, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator